Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726109-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERNANDO GUIMARAES MENDES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 28.4.2023, tendo o sistema registrado ciência automática do embargante do teor do acórdão em 3.5.2023 Dessa forma, o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração se iniciou no dia 4.5.2023 e se encerrou em 10.5.2023. Intempestivo, pois, os embargos de declaração opostos em 15.5.2023 (ID 46283034), razão pela qual deles não conheço. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora